Tribunal: STF
Processo: RE 1579402
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Porto Alegre, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS: MINIMED, APLICADOR CATETER QUICK-SET E CARELINK USB. DEMANDANTE DIAGNOSTICADO COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID E10.9). OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243/SC (TEMA 1.234 DO STF). MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. DEVIDAMENTE COMPROVADOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em sessão virtual realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, referendou a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao analisar pedido de tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, em 17/04/2023, definindo que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral deverão ser observados os seguintes parâmetros:(...) 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 2. No caso dos autos, trata-se de processo com sentença prolatada em 23 de março de 2023, ou seja, antes de "17 de abril de 2023", devendo se observado o disposto no "item 5.3" da decisão da tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1234 do STF), sendo caso de permanência do presente feito no ramo do Juízo sentenciante, neste caso a Justiça Estadual. 3. Afastada a necessidade de inclusão da União e verificados os requisitos do Tema 106 do STJ, o ente público contra quem o autor demandou deve ser responsabilizado pelo fornecimento dos insumos pleiteados, na forma prescrita pelo médico assistente da parte autora. 4. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC e do Enunciado Administrativo nº 07 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS, UNÂNIME.” (Apelação Cível nº 5009239-51.2018.8.21.0001/RS, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Ricardo Torres Hermann, j. 27.9.2023)  



    Enviados os autos para eventual juízo de retratação, esses foram ratificados conforme a seguinte ementa:  



    “EMENTA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO E INSUMOS PARA DIABETES NÃO PADRONIZADOS NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243/SC (TEMA 1.234 DO STF). RATIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Porto Alegre contra acórdão que manteve a sentença de procedência, condenando solidariamente o Estado do Rio Grande do Sul e o Município ao fornecimento de insumos para diabetes não incorporados ao SUS, com fundamento no item 5.3 da decisão cautelar do Tema 1234 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na competência para o julgamento da demanda e na responsabilidade pelo fornecimento de insumos não padronizados no SUS, à luz dos Temas 793 e 1234 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A sentença foi prolatada antes de 17-04-2023, devendo o processo permanecer na Justiça Estadual, conforme item 5.3 da decisão cautelar do Tema 1234 do STF. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de insumos de saúde é reafirmada, com a possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a repartição de competências do SUS. 3. A União é responsável primária pelo financiamento de insumos não incorporados ao SUS, mas a execução da sentença deve respeitar a competência do juízo estadual, sem inclusão da União no polo passivo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Ratificação do julgamento anterior, mantendo-se a competência da Justiça Estadual e a responsabilidade solidária dos entes demandados. Tese de julgamento: 1. A competência para o julgamento de demandas de saúde envolvendo insumos não incorporados ao SUS deve respeitar a sentença prolatada até 17-04-2023, permanecendo na Justiça Estadual, com responsabilidade solidária dos entes federativos e possibilidade de ressarcimento pela União. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, 109, 196, 198; Lei nº 8.080/1990, art. 19-Q. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STF, RE 1366243/SC, Tema 1234. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RATIFICARAM O JULGAMENTO ANTERIOR. UNÂNIME.” (Apelação Cível nº 5009239-51.2018.8.21.0001/RS, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Desembargador Ricardo Torres Hermann, j. 26/06/2025)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 109, I e 198 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o indeferimento de prestação/tecnologia não incorporada ao Sistema Único de Saúde - e, portanto, não atribuída a qualquer ente da federação - sem que componha o polo passivo da demanda o ente que detém a competência para a “incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS” (art. 19-Q da Lei 8080/90).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)  



    Nesse mesmo sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-10- 2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03-03- 2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Luiz Fux, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 16.3.2015)   



    Outrossim, no julgamento do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, restou decidido que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. O acórdão do juízo de retratação não divergiu desse entendimento.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1506368 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-11-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 31-08-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente